Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-23.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000248-23.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UILTON RIBEIRO RAMOS

Advogado(s)
:
GESSICA SANTOS PALLADINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03). CONCURSO MATERIAL DE DELITOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA COMPROVADA POR PRÉVIA CAMPANA E OBSERVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. REJEIÇÃO DA TESE DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELA CONJUNÇÃO DE INDÍCIOS OBJETIVOS, TAIS COMO O FRACIONAMENTO DO ENTORPECENTE, DINHEIRO EM ESPÉCIE E BALANÇA DE PRECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. TIPO PENAL DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DE ALTO CALIBRE EM CONTEXTO DE NARCOTRAFICÂNCIA. AFASTAMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL E DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AFASTADA COM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE FUNDAMENTADA COM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2) PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FACE DO GRAU DE ORGANIZAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO LEGAL E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UILTON RIBEIRO RAMOS
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA (ID 88495714), que o condenou pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e Posse de Munição de Uso Restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), praticados em concurso material (art. 69, CP). Ao Réu foi imposta a pena definitiva de
7 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo. A condenação decorreu de fatos ocorridos em 19 de setembro de 2024, no Bairro Alto Paraíso, em Poções/BA, quando, após denúncias anônimas e observação policial prévia da movimentação no local, foram apreendidos na residência do Apelante
6 (seis) invólucros de cocaína já porcionada
(totalizando 1,27g),
R$ 55,50
em espécie, uma
balança de precisão
, e
40 (quarenta) munições intactas de calibre .40
, classificadas como de uso restrito, sem a devida autorização legal, elementos que configuraram a prática dos delitos imputados.

II.

QUEST
Õ
ES EM DISCUSS
Ã
O

O presente recurso devolve à análise deste Egrégio Tribunal as seguintes questões centrais, formuladas pela combativa Defesa Técnica:

1.

A validade das provas colhidas, discutindo-se a preliminar de nulidade por suposta violação de domicílio, alegando a ausência de fundadas razões e a ilicitude das provas subsequentes, sob a ótica do art. 5º, XI, da Constituição Federal, o que, em tese, levaria à absolvição.

2.

A suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório pelos crimes de Tráfico de Drogas, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

3.

A caracterização do crime de Posse de Munição de Uso Restrito, arguindo a ausência de dolo e a atipicidade material da conduta pela falta de apreensão da arma de fogo correspondente e a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.

4.

A adequação da dosimetria da pena aplicada na sentença, buscando, primariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima (2/3) para a minorante do Tráfico Privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com a consequente alteração do regime prisional e substituição da pena.

III.

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

O exame pormenorizado dos autos, do recurso interposto e das contrarrazões apresentadas demonstra a
irrefutável higidez
da sentença proferida pelo Juízo a quo, não merecendo acolhida as irresignações da Defesa, pelos fundamentos jurídicos e fáticos que se passa a expor detalhadamente.

III.1. DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A preliminar de nulidade arguida pela Defesa, baseada na suposta violação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, merece ser integralmente
rejeitada
, conforme corretamente apreciado na sentença e no parecer ministerial. Embora a proteção do art. 5º, XI, da Constituição Federal seja fundamental, ela é mitigada pela própria Carta Magna em situações de flagrante delito, notadamente quando se trata de crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, em que a consumação se protrai no tempo, mantendo o estado de flagrância enquanto o agente detém a posse ou a guarda do entorpecente.

É imperioso destacar que, no presente caso, a intervenção policial não se deu com base apenas em
denúncia anônima
, rechaçada como fundamento único pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, mas sim após a realização de
diligências prévias de averiguação
com vistas a apurar a veracidade da informação recebida. Consoante os depoimentos dos militares em Juízo, a guarnição realizou uma campana de observação no local, vindo a constatar movimentação suspeita (entra e sai de pessoas) e, adicionalmente, a fuga de uma motocicleta no momento em que a viatura se aproximava. Tais fatos concretos e objetivos, observados antes do ingresso, configuram as fundadas razões ou a
justa causa
exigida para legitimar a atuação policial, conforme o entendimento firmado pelas Cortes Superiores. A percepção da dinâmica dos fatos, aliada à prévia desconfiança, valida a ação policial, uma vez que o ingresso se deu para fazer cessar a prática do crime permanente de tráfico.

Além disso, a alegação de consentimento para o ingresso, formalizada pelos policiais, embora negada pela Defesa e pela testemunha próxima ao Réu, não necessita de comprovação formal por parte do Estado quando a entrada já está justificada pelo estado de flagrância do crime permanente, corroborado por elementos concretos de suspeita previamente verificados. A tentativa de desqualificar a prova com alegações tardias de invasão e tortura, despida de qualquer suporte probatório objetivo, como a ausência de exame de corpo de delito, fragiliza a narrativa defensiva e reforça a presunção de legalidade dos atos dos agentes públicos, cuja palavra, quando coesa e harmônica com o contexto fático, possui valor probatório relevante. Desta forma, não havendo ilicitude na obtenção da prova, a preliminar deve ser rejeitada.

III.2. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS

III.2.1. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06)

O pleito de absolvição ou desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) não encontra respaldo no conjunto probatório. A materialidade do delito de tráfico de drogas é inconteste, comprovada pelo laudo pericial que atestou a natureza do entorpecente (cocaína) e pela apreensão de
1,27g de cocaína.

Apesar da pequena quantidade, o animus mercandi do Apelante é indubitável, evidenciado pelas
circunstâncias concretas da apreensão.
A cocaína estava
fracionada em 6 (seis) porções individuais
, prontas para o repasse, e foi encontrada na companhia de uma
balança de precisão
, artefato que possui utilidade primordial no preparo e na divisão das substâncias para a comercialização, além de
dinheiro trocado
. Tais elementos, como assinalado pela sentença, configuram o modus operandi típico da narcotraficância e afastam inequivocamente a hipótese de porte para consumo próprio. A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que a pequena quantidade de entorpecente, quando conjugada a outros instrumentos ou circunstâncias indicativas do comércio (como balança e fracionamento), é suficiente para manter a condenação por tráfico.

A versão do Apelante de que desconhecia o conteúdo da sacola e estava apenas guardando-a para um terceiro é manifestamente fantasiosa e se choca com a prova dos autos, caracterizando-se como nítida tese de autodefesa destituída de credibilidade. Portanto, a autoria e a destinação comercial do entorpecente restaram plenamente comprovadas, impondo-se a manutenção do decreto condenatório pelo crime previsto no art. 33, caput c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III.2.2. Do Crime de Posse de Munição de Uso Restrito (Art. 16 da Lei nº 10.826/03)

No
tocante
à
posse das 40 (quarenta) muni
çõ
es calibre .40, o pleito de absolvi
çã
o por alegada aus
ê
ncia de dolo e atipicidade material tamb
é
m se mostra insubsistente. De fato, o art. 16 da Lei n
º
10.826/03 configura um
crime de perigo abstrato
, cuja lesão ao bem jurídico (incolumidade pública) é presumida pela simples conduta de possuir ou guardar os artefatos de forma ilegal, sendo irrelevante a ausência da arma de fogo para a consumação do delito.

Ademais, a Defesa invoca a tese da insignificância, alegando que a ausência da arma tornaria a conduta atípica sob o prisma material. Contudo, tal argumento é inaplicável ao caso, em razão de dois vetores cruciais: a natureza do calibre (.40), classificado como de uso restrito e de alto poder letal, e a
quantidade expressiva (40 unidades)
, fatores que demonstram grau de ofensividade que vai muito além da mínima lesividade e que, por si sós, já justificam a punição. some-se a isso o fato de a apreensão ter ocorrido em um
contexto de flagrante de tráfico de drogas
, o que reforça o inequívoco vínculo do material bélico com a criminalidade organizada, atestando a periculosidade social da conduta e afastando peremptoriamente a aplicação do princípio da insignificância, conforme exaustivamente reconhecido pela jurisprudência.

O dolo, por sua vez, manifesta-se no domínio fático e na consciência da ilicitude de manter sob sua guarda expressiva quantidade de munição de uso restrito, intenção que é corroborada, inclusive, pelo depoimento dos policiais sobre a confissão extrajudicial de que o material estava sendo guardado a mando de facção criminosa. A posterior retratação em juízo, sem qualquer lastro probatório contrário que justifique a guarda inocente, é insuficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo. Assim, a condenação pelo art. 16 do Estatuto do Desarmamento está solidamente fundamentada.

III.3. DA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

III.3.1. Da Primeira Fase: Fixação da Pena-Base

A Defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de fundamentação genérica ou ausência de idoneidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No
crime de Tr
á
fico de Drogas, a valora
çã
o negativa das
Circunstâncias do Crime
foi motivada de forma inidônea, merecendo ser afastada.

No
Crime de Posse de Muni
çã
o de Uso Restrito, o aumento da pena-base com a negativa
çã
o das Circunst
â
ncias foi pautado na
quantidade (40) e na natureza (calibre .40)
dos artefatos apreendidos. Tais elementos, que denotam um potencial ofensivo e lesivo muito superior ao tipo normal, já foram reconhecidos como fundamentos aptos a justificar a exasperação da pena-base, superando-se a fronteira das elementares do tipo penal. Assim, os fundamentos utilizados para majorar as penas-base são concretos e vinculados ao caso peculiar do Apelante, rejeitando-se o pleito de retorno ao mínimo legal.

III.3.2. Da Segunda Fase: Confissão Espontânea e Retratação Judicial

O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) não procede. Embora os policiais tenham mencionado a confissão extrajudicial, o Apelante, ao ser interrogado em Juízo, valeu-se do direito à autodefesa e
negou integralmente a autoria e o dolo
, apresentando uma versão inverossímil dos fatos. Conforme entendimento consolidado, a atenuante somente é aplicável se a confissão, ainda que extrajudicial, for
utilizada
como fundamento para o decreto condenatório. Dada a retratação judicial do Apelante e a fundamentação da condenação nas provas materiais e nos depoimentos policiais, não se pode reconhecer a incidência do benefício, sendo insubsistente o argumento defensivo.

III.3.3. Da Terceira Fase: Tráfico Privilegiado e Manutenção da Fração Intermediária

A sentença reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), mas aplicou a redução na
fração intermediária de 1/2
(metade), ao invés da máxima (2/3) pleiteada pela Defesa. A justificação para a escolha do quantum de redução residiu no
grau de organização
da atividade ilícita, demonstrado de forma cristalina pelo fracionamento da droga em petecas e pela presença de balança de precisão.

A doutrina e a jurisprudência estabelecem que o patamar de diminuição deve ser fixado em razão das
circunstâncias do fato
, e o modus operandi que revela um mínimo de profissionalismo ou organização (como o uso de balança de precisão para a distribuição) é fator que impede o reconhecimento da máxima redução, indicando menor afastamento do Apelante da atuação criminosa habitual. Visto isso, a aplicação da fração de 1/2 revela-se proporcional e adequadamente fundamentada, o que impõe a sua manutenção, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

III.3.4. Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena e da Substituição

Considerando a
pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e a primariedade do Apelante, o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado como
semiaberto
, em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o que está legalmente correto e deve ser mantido.

De
igual modo, a s
ú
plica defensiva de substitui
çã
o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do C
ó
digo Penal,
é
invi
á
vel, uma vez que a sanção final ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos de reclusão previsto no inciso I do referido dispositivo legal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:
Ante o exposto, as provas dos autos demonstram com segurança a autoria e materialidade dos delitos imputados ao Apelante
UILTON RIBEIRO RAMOS
. As preliminares de nulidade não prosperam e a dosimetria da pena foi realizada de forma legal, proporcional e adequadamente fundamentada. VOTO no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias quanto ao delito de tráfico de drogas, reduzindo a pena para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem assim ao pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias-multa, mantendo-se a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, nos demais termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento:

1.

A inviolabilidade de domicílio em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, é mitigada quando a ação policial se baseia em fundadas razões previamente aferidas por diligências preliminares que corroborem a denúncia anônima, sendo legítimo o ingresso sem mandado judicial.

2.

O crime de tráfico de drogas é comprovado pela conjugação dos elementos de apreensão, tais como a forma de acondicionamento fracionado, a presença de balança de precisão e a localização da substância em contexto de movimentação suspeita, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente apenas quando isolada de outros indícios de mercancia, afastando a desclassificação para o crime de uso.

3.

O delito de posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03) possui natureza de perigo abstrato, e a apreensão de quantidade expressiva e de alto calibre, notadamente no contexto de tráfico de drogas, revela maior reprovabilidade social, afastando a alegação de atipicidade material por ausência de lesividade mínima.

4.

O grau de organização demonstrado pelo modus operandi da traficância (uso de instrumentos como balança de precisão e droga fracionada, além da utilização do lar como ponto de depósito e distribuição) é fator impeditivo para a aplicação do máximo redutor (2/3) previsto para o Tráfico Privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), justificando-se a manutenção da fração intermediária (1/2).

Dispositivos Relevantes Citados: Art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06; Art. 16 da Lei nº 10.826/03; Art. 69 do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal; Art. 44, I, do Código Penal; Art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º 8000248-23.2025.8.05.0199
, em que figuram, como Apelante,
UILTON RIBEIRO RAMOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente os termos da sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.